Tribunal: TJPA
Processo: 0803201-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803201-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIO MODESTO NERI DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0803201-63.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar.

Comarca:
Salvaterra.

Impetrante: Adv.
Marcus Nascimento do Couto
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Paciente:

Júlio Modesto Neri da Silva.

Procurador(a) de Justiça: Dr. Cláudio Bezerra de Melo.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AUSENCIA

DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, já que circunstâncias que denotam a potencial periculosidade do agente é meio idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, associado ao fato de que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, logo após a pratica do crime, além da existência de relatos de ameaça e intimidação de testemunhas do fato delitivo
.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, em favor de
Júlio Modesto Neri da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Consta da impetração que
foi decretada a prisão preventiva do paciente, por ter, supostamente, praticado, juntamente com outros corréus, a conduta tipificada no
art.
121, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, bem como inexistentes os requisitos necessários da custódia cautelar, além de ser réu primário, com bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, devendo a prisão preventiva ser revogada, ou substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 18398431
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas, conforme ID 18437883
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, alegando que
a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, bem como por ausência dos requisitos da custódia cautelar, além de ser réu primário, com bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, devendo a prisão preventiva ser revogada, ou substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deve ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou, de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora,
sendo a decisão

lavrada nos seguintes termos abaixo, transcritos naquilo que interessa (ID 18356033)
:

“(...)

Dos autos se extrai a periculosidade dos acusados MAICON DOUGLAS DE SOUZA MAUES e JULIO MODESTO NERI DA SILVA que respondem a diversos processos criminais neste juízo pelos mais variados crimes, estando o primeiro, inclusive, em monitoramento eletrônico na data do crime determinado no bojo da execução penal a que responde e hoje foragido após ter danificado a tornozeleira eletrônica. De igual forma,
o acusado JULIO MODESTO NERI DA SILVA responde a outro homicídio, a evidenciar que, em liberdade, voltará a delinquir colocando todo o corpo social em risco
.

No que concerne a fundamentação relativa à garantia de aplicação da Lei Penal, igualmente, vislumbro os requisitos previstos na lei, haja vista que
os três representados após a morte da vítima empreenderam fuga desta cidade, estando em paradeiro incerto e desconhecido
.

Ainda, há informação nos autos de que
o acusado JULIO MODESTO NERI DA SILVA estaria tentando obstruir o curso das investigações ao ameaçar e intimidar testemunhas
.

Na sequência, resta clara a prova da existência do crime, conforme consta no laudo de exame necroscópico realizado no cadáver da vítima, bem como os indícios suficientes de sua autoria, evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, que confirmam prima facie a prática delituosa, corroborados pelos dados obtidos na Central de Monitoramento da tornozeleira eletrônica de MAICON DOUGLAS DE SOUZA MAUES.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime praticado, mas sim
a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, tendo em vista que os acusados, de forma premeditada, surpreenderam a vítima levando-a a óbito sem qualquer chance de defesa
.

Pelo exposto, e com o desiderato de
garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da Lei Penal
, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da representada MALENA NERY DA COSTA, e CONVERTO a prisão temporária de MAICON DOUGLAS DE SOUZA MAUES e JULIO MODESTO NERI DA SILVA em prisão preventiva.”
Grifei e destaquei

No tocante propriamente a insurgência contra a prisão preventiva imposta ao Paciente, verifica-se que a decisão possui fundamentação suficientemente idônea.

Conforme se extrai da fundamentação despendida no decreto cautelar, estão presentes os requisitos necessários à custódia preventiva, decretada com base na prova de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, igualmente, para garantia da ordem pública e a
aplicação da lei penal
, visto não somente o modus operandi, mas também o fato do paciente ter se

evadido do distrito da culpa logo após a pratica do crime, além de relatar o magistrado coator em seu decisum que estaria ameaçando e intimidando testemunhas do fato delitivo.

Desta feita, ao contrário do alegado pelo Impetrante, subsistem os requisitos do art. 312 do Código Penal, detalhando e demonstrando a necessidade da segregação cautelar.

A jurisprudência é firme no sentido de que o constitui modus operandi motivo idôneo para a manutenção da segregação cautelar, eis que aufere o elevado grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta do Paciente que, por si só, já justifica o decreto preventivo e muito mais quando este ameaça testemunhas que presenciaram o delito em questão.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)
Grifei e destaquei

Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal, pois como dito acima, na decisão combatida, o paciente já responde a outro processo por crime de homicídio, sendo salutar, neste momento, a manutenção de sua custódia preventiva.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/10/2024